Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739302-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILBERTO LAURINDO DE QUEIROZ JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Daniel Gonçalves de Oliveira contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente ao executado, ora agravado (proc. no 0701499-93.2023.8.07.0005, IDs no 169140524 e no 169801175). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 51447963). 3. Sem contrarrazões (ID no 51913845). 4. Na origem, em 28/9/2023, foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, b). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (ID no 173205508), foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, b). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. O trânsito em julgado desta decisão ocorre imediatamente. 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO